Tribunal: TJMT
Processo: 1070593-85.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070593-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES ARCANJO - CPF: 029.836.431-07 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1070593-85.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
DENISE GONÇALVES ARCANJO.

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONDENADO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR POR CONFIGURAR
REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, visando corrigir erro material consistente na indicação equivocada do ente público condenado ao pagamento de adicional de periculosidade, constando “Município” em vez de Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na identificação do ente público condenado e se a correção pode ser realizada sem modificação do conteúdo decisório, bem como se é possível aplicar, nesta fase processual, a tese fixada no IRDR Tema 11.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada contém erro material evidente, pois todo o processo identifica o Estado de Mato Grosso como parte reclamada e a servidora como integrante do quadro estadual.

A correção de erro material é admissível em embargos de declaração, por não alterar o mérito da decisão.

A tese firmada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) não pode ser aplicada neste momento, porque implicaria
reformatio in pejus
, já que o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso contra o acórdão embargado.

O prosseguimento do feito é determinado pelo dessobrestamento em razão da tese fixada no IRDR, nos termos do art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A correção de erro material na identificação do ente público condenado é cabível em embargos de declaração quando não altera o conteúdo decisório do acórdão.

A aplicação de tese fixada em IRDR não é admissível em prejuízo da parte que não recorreu, sob pena de
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Denise Gonçalves Arcanjo contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que a decisão condenou o "
Município
" ao pagamento do adicional de periculosidade, quando, na verdade, o ente público recorrido é o Estado de Mato Grosso, tratando-se de servidora pública estadual e não municipal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser corrigido o erro material, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequados.

Com efeito, assiste razão à embargante. Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve erro material na parte dispositiva do voto, onde constou "
condenar o Município ao pagamento do adicional de periculosidade
", quando o correto seria "
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade
".

Trata-se de evidente erro material, uma vez que em todo o processo, desde a petição inicial, a parte reclamada é o Estado de Mato Grosso, sendo a reclamante servidora pública estadual, e não municipal.

Cumpre ressaltar que, recentemente, foi julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), no qual se fixou a seguinte tese jurídica: "
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Todavia, embora referida tese seja contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado,
não é possível sua aplicação ao caso concreto neste momento processual
, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso do acórdão ora embargado.

Assim, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado,
devendo constar no dispositivo do acórdão a condenação do Estado de Mato Grosso
, e não do “Município”, ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da recorrente, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO
para corrigir o erro material apontado, nos termos acima expostos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025